Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO NO CORPO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso. Preliminar suscitada de ofício.
4. O recolhimento do preparo demonstra a ocorrência de preclusão lógica quanto ao requerimento de gratuidade de justiça na medida em que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de gratuidade. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente
5. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
6. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.
7. O ônus da prova acerca da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar no percentual pretendido pela alimentada é do alimentante.
8. No caso dos autos, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, não trazendo aos autos qualquer elemento que comprove sua real capacidade contributiva, de modo que deve ser mantida a fixação estabelecida em sentença, mormente porque demonstrado que foram fixados observando as necessidades da criança e as possibilidades do réu, respeitando os parâmetros de razoabilidade pra o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, do art. 1.012, §§3o e 4o. Regimento Interno TJDFT, art. 251, §§2o e 3o. CC, arts. 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1955758 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 1960875 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível. Acórdão 1958910 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 1836429 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível.